Tribunal: STF
Processo: Rcl 87655
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marco Andre Pascolati e outros contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Agravo em Recurso Especial (AResp) 2.358.355/SP, em razão do afirmado descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42.



    Os reclamantes narram que:



    [...] são demandados pelo Ministério Público Federal, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, visando Indenização por Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente, nº 0002504-97.2013.4.03.6112, Origem – 2ª Vara da Justiça Federal de Presidente Prudente/SP que tem como objetivo: 



    “... prevenir contra dano ambiental em lote ocupado pelos réus, denominado "Rancho do Jaú", localizado no Município de Rosana, na estrada do Pontalzinho, no bairro Entre Rios, a menos de 500 metros da margem do Rio Paraná, nas coordenadas 53°05'42,8"w e 22°37'34,7"s. área considerada de preservação permanente, nos termos dos artigos 30 e 40, do novo Código Florestal (Lei n2 12.651/2012), a fim de se resguardar o patrimônio público federal face à flagrante usurpação promovida pelos infratores. Para tanto postula medida cautelar, com pedido de liminar, para: [...] (doc. 1, p. 9 - sem os grifos do original).



    Sustentam, em suma, que:



    [...] o Superior Tribunal de Justiça, permanece recalcitrantemente [sic] com o entendimento de inaplicabilidade do novo Código Florestal com base no princípio da vedação ao retrocesso ambiental e com fulcro na regra tempus regit actum, utilizada aqui como fundamento para tornar letra morta o disposto no art. 61-A, §§ 1, 12 e 14 da Lei 12.651/12, contrariando o STF no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937, que em controle concentrado de constitucionalidade à recepcionou integralmente, sem ressalvas ou observações (doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal acima transcrito positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Note-se que a decisão reclamada é o acórdão proferido pela 1ª Turma do STJ, o qual não conheceu o agravo interno interposto pelos reclamantes desta reclamação (doc. 14). Oportuno destacar que o trânsito em julgado deste recurso ocorreu em 16/10/2023, conforme consta no documento eletrônico 15 e revela consulta realizada, nesta data, ao site do STJ. 



    A reclamação, no entanto, foi protocolada apenas em 14/11/2025 (doc. 17). Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator